Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-64.2020.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-64.2020.8.14.0050

APELANTE: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITACIR JOSE PICININ, ANTONIO AMERICO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA DECLARADA PELA ANEEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em face de Antônio Américo Neto, posteriormente integrado ao polo passivo Itacir José Picinin, que julgou procedente o pedido para constituir servidão administrativa de passagem sobre área de 7,4591 hectares, fixando a indenização em R$ 191.907,08 (cento e noventa e um mil, novecentos e sete reais e oito centavos), com fundamento em laudo pericial judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41. A apelante sustenta excesso no valor arbitrado e requer a redução da indenização ao montante originalmente ofertado ou a patamar inferior ao fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a indenização fixada pela instituição de servidão administrativa deve observar o valor apurado em laudo pericial judicial, considerado tecnicamente fundamentado, ou se deve ser reduzida com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A servidão administrativa configura ônus real imposto ao imóvel particular para viabilizar a execução e manutenção de serviço público, assegurando-se indenização correspondente aos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

4.

A indenização decorrente da servidão não corresponde ao valor integral do imóvel, mas ao efetivo dano causado pela limitação do uso, considerando a inutilização ou desvalorização da área afetada.

5.

A prova pericial assume papel central na definição do quantum indenizatório, por envolver matéria técnica relacionada à avaliação imobiliária e às peculiaridades produtivas do imóvel rural.

6.

O laudo elaborado por perita judicial, engenheira agrônoma, apresenta fundamentação técnica idônea, adota método comparativo de dados de mercado, realiza vistoria in loco e considera a elevada produtividade da área, a instalação de sete torres e a existência de pastagens recém-plantadas, justificando o valor fixado.

7.

O juiz aprecia a prova pericial segundo o art. 479 do CPC, podendo afastá-la apenas quando existirem elementos técnicos suficientes em sentido contrário, o que não ocorre quando a impugnação se apoia em parecer unilateral desprovido da imparcialidade do expert nomeado pelo juízo.

8.

A jurisprudência pátria reconhece que o laudo pericial judicial deve prevalecer quando elaborado com observância das normas técnicas aplicáveis e devidamente fundamentado, fixando indenização condizente com o grau de limitação imposto ao imóvel serviente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização pela instituição de servidão administrativa deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, considerando a desvalorização ou limitação da área afetada.

2.

O laudo pericial judicial elaborado com observância de critérios técnicos e fundamentação idônea prevalece sobre avaliação unilateral apresentada pela parte.

3.

A rejeição das conclusões do perito judicial exige a existência de prova técnica robusta em sentido contrário, não suprível por alegações genéricas ou pareceres unilaterais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 371 e 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-B e art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50005522920208130069, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 27/08/2024; TJ-SC, APL nº 03002396120198240020, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 28/02/2023; TJ-GO, Apelação nº 01452316420098090051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, j. 17/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

nega
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Energisa

Tocantins Distribuidora de Energia S/A,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada pela ora apelante em desfavor de
Antônio Américo Neto
,
com posterior inclusão de I
tacir José Picinin,
julgou parcialmente procedente a referida ação.

Historiando os fatos, a ora apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, autorizada por contrato de concessão firmado com a União, por intermédio da ANEEL, e que, no intuito de ampliar e conferir maior confiabilidade ao sistema elétrico da região Norte do país, promoveu a construção de linha de distribuição interligando as Subestações dos Municípios de Santana do Araguaia/PA e Caseara/TO. Sustentou que a área objeto da demanda fora declarada de utilidade pública por meio de Resolução Autorizativa da ANEEL, para fins de instituição de servidão administrativa de passagem, abrangendo parte do imóvel rural pertencente ao recorrido, com extensão de 7,4591 hectares. Alegou ter buscado composição extrajudicial quanto ao valor indenizatório, sem êxito, motivo pelo qual estimou a indenização em R$ 38.351,04 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), quantia que depositou judicialmente, requerendo liminarmente a imissão provisória na posse da área e, ao final, a constituição definitiva da servidão com a fixação da indenização no valor ofertado.

Inicialmente, foi deferida a liminar de imissão provisória na posse. Posteriormente, instaurado o contraditório, o requerido ITACIR JOSÉ PICININ apresentou contestação, impugnando o valor ofertado e sustentando que a área atingida é plenamente produtiva, destinada à agricultura de grãos (soja e milho) e à pecuária, de modo que a limitação imposta implicaria prejuízo substancial, defendendo indenização no importe de R$ 469.336,20 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos). Por sua vez, ANTONIO AMÉRICO NETO arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de ter transferido a posse do imóvel ao corréu.

Determinada a realização de prova pericial, o laudo técnico judicial concluiu pela fixação da indenização no valor de R$ 191.907,08 (cento e noventa e um mil, novecentos e sete reais e oito centavos), tomando por base o valor médio do hectare apurado em R$ 43.698,12 (quarenta e três mil, seiscentos e noventa e oito reais e doze centavos), considerado o método comparativo de dados de mercado, bem como as peculiaridades do imóvel, sua elevada produtividade e as restrições decorrentes da instalação das torres e da linha de distribuição.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONSTITUIR a servidão administrativa de passagem sobre a área de 7,4591 hectares do imóvel objeto da matrícula nº 7.403 do CRI de Santana do Araguaia/PA, em favor da autora, fixando a indenização no valor de R$ 191.907,08 (cento e noventa e um mil, novecentos e sete reais e oito centavos), nos termos do laudo pericial, observadas as disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41. (...)”

Inconformado com a sentença, a apelante interpôs o presente recurso, aduzindo que o Juízo de origem se limitou a acolher integralmente o laudo pericial, sem proceder à análise crítica das demais provas constantes dos autos, especialmente o laudo apresentado pela própria concessionária, que, segundo afirma, teria sido elaborado com base em critérios técnicos reconhecidos pelo setor elétrico e em conformidade com normas da ANEEL. Argumenta que o valor do hectare considerado na perícia judicial — apontado em patamar aproximado de R$ 40.721,00 (quarenta mil, setecentos e vinte e um reais) — destoa da realidade de mercado da região, pois, conforme levantamento por ela realizado com mais de 30 (trinta) amostras, o valor médio do hectare seria de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

Sustenta que a perícia judicial teria se baseado em 31 (trinta e uma) “opiniões de mercado”, das quais 28 (vinte e oito) apresentariam valores inferiores a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) por hectare, sendo que apenas três ultrapassariam esse patamar, e, dentre estas, duas teriam sido desconsideradas pela própria perita por destoarem da média, permanecendo, contudo, uma avaliação no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) por hectare, referente a imóvel de apenas 25 (vinte e cinco) hectares, o que, segundo a apelante, teria contaminado a média final e elevado artificialmente o valor da indenização.

Alega, ainda, que a perícia não teria observado adequadamente a Norma Brasileira NBR 14.653-1, por se apoiar em meras opiniões de corretores, sem comprovação de negócios efetivamente realizados, caracterizando, em sua ótica, especulação imobiliária. Acrescenta que a servidão administrativa não implica transferência de domínio, mas mera limitação de uso, razão pela qual a indenização deve restringir-se ao efetivo prejuízo experimentado, calculado mediante aplicação do coeficiente de servidão (Ki), compensando-se apenas o grau de limitação das culturas permitidas sob a faixa de passagem.

Defende que não houve demonstração concreta de prejuízo integral da área, ressaltando que as lavouras e a pastagem podem continuar sendo exploradas, com limitações pontuais, não se tratando de desapropriação. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja fixado o valor indenizatório conforme a avaliação por ela apresentada, no importe originariamente ofertado de R$ 38.351,04 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), ou, subsidiariamente, em valor inferior ao arbitrado, compatível com a média regional por ela apurada.

Em contrarrazões, ITACIR JOSÉ PICININ sustenta a manutenção integral da sentença, asseverando que o laudo pericial judicial foi elaborado com base em vistoria in loco, estudos técnicos detalhados e análise do mercado regional, considerando a alta produtividade agrícola do imóvel, a instalação de sete torres em área produtiva e a redução da eficiência do uso da terra, o que justificaria o valor de R$ 191.907,08 (cento e noventa e um mil, novecentos e sete reais e oito centavos). Aduz que a pretensão da apelante se apoia em parecer unilateral, desprovido da imparcialidade que reveste o laudo do expert nomeado pelo juízo, o qual enfrentou adequadamente as impugnações apresentadas. Defende, ademais, que o valor arbitrado não configura enriquecimento ilícito, mas justa compensação pelos prejuízos suportados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença que acolheu o laudo pericial e fixou a indenização com base em critérios técnicos e proporcionais ao grau de limitação imposto à área serviente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside na correta apuração do valor da justa indenização devida ao apelado pela instituição de servidão administrativa em sua propriedade.

Acerca de servidão administrativa, destaco, inicialmente, que o jurista
Matheus Carvalho leciona o seguinte:

“Define-se servidão administrativa como uma restrição imposta pelo ente estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte utilização do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o interesse público. Desse modo, o bem poderá ser utilizado para a prestação de um determinado serviço público (a execução de uma obra, por exemplo), sempre com a intenção de satisfazer necessidades coletivas”
(CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo.
Ed. JusPodivm. Bahia. 2016)

Destarte, a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

Segundo ensinamentos de Hely Lopes Meirelles
"a servidão administrativa é ônus real de uso, imposto pela Administração à propriedade particular, a fim de assegurar a realização e manutenção de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.
" (in "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 27ª ed., 2002, p. 593).

Nesse contexto, cumpre destacar que a indenização decorrente da servidão administrativa será fixada de acordo com o transtorno a ser causado ao proprietário do imóvel, com atenção de que o valor deve ser justo e proporcional ao efetivo dano.

Por conseguinte, a indenização do dano provocado pela instituição de servidão administrativa não deve levar em conta o valor do imóvel, mas o dano

efetivamente suportado pelo proprietário, o qual se verifica pela inutilização ou desvalorização de parte do imóvel serviente, tendo em vista a forma de exploração normal do imóvel antes da instituição e implantação daquela restrição ao direito de propriedade.

Destarte, a prova pericial, em ações desta natureza, assume papel de destaque, pois é por meio dela que o juiz obtém os elementos técnicos necessários para a fixação de uma indenização justa.

No caso dos autos, analisando a prova constante no feito, entendo que o laudo pericial apresentado pela perita nomeada pela autoridade de 1º grau, a Engenheira Agrônoma Maria Helena Vieira da Silva, demonstra um trabalho técnico bem apurado e bem fundamentado, que considerou as particularidades do imóvel rural, o tamanho e a localização exata da área serviente.

Além disso, o referido laudo justificou detalhadamente o valor da indenização em razão da existência de benfeitorias na área afetada pela passagem da linha de transmissão, visto que existiam pastagens recém-plantadas, as quais ainda não haviam recebido o primeiro pastejo.

Outrossim, entendo que deve prevalecer o valor apontado no laudo oficial a título de indenização à ser pago pela apelante, segundo a metodologia aplicada, porquanto restou suficientemente fundamentado e elaborado por perito da confiança do juízo, equidistante dos interesses das partes, fazendo presumir, pelas razões expendidas e por se tratar de matéria eminentemente técnica, que se mostra condizente com a situação do bem expropriado.

Sendo importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - UTILIDADE PÚBLICA - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - JUSTA INDENIZAÇÃO - ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL - ENCARGOS. I - A inobservância das formalidades necessárias à implementação da servidão administrativa pela concessionária de serviços públicos obriga o proprietário a buscar judicialmente a correspondente indenização, o que faz com que a demanda se assemelhe a de uma desapropriação indireta.
II - É justo o valor da indenização da servidão administrativa quando lastreada em perícia judicial regularmente realizada e fundamentada em critérios objetivos, bem como nos valores pesquisados na região do imóvel.
III - Os juros moratórios na servidão administrativa devem ser fixados no montante de 6% ao ano (art. 15-B, Dec. Lei nº 3.365/1941) e a partir do trânsito em julgado da sentença quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado (Súmula nº 70 / STJ), sendo que a correção monetária, por sua vez, deverá incidir pelo IPCA e desde a data da confecção do laudo pericial até o efetivo pagamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50005522920208130069, Relator.: Des .(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA . PREJUÍZO SOFRIDO PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. "QUANTUM" FIXADO EM SENTENÇA COM BASE EM LAUDO PERICIAL COMPLETO E SUBSTANCIOSO. INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICAÇÕES DAS LIMITAÇÕES À PROPRIEDADE . UTILIZAÇÃO DOS MÉTODOS TÉCNICOS ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS .
O valor da indenização referente à constituição de servidão administrativa deve ser fixado de acordo com o real e efetivo prejuízo ocasionado sobre o bem serviente. O montante apurado em avaliação apresentada pelo perito judicial deve ser adotado como valor justo a ser pago como indenização por instituição de servidão administrativa, quando o laudo pericial adota as normas técnicas aplicáveis e analisa as peculiaridades do imóvel sujeito à limitação.
"Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no art . 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941" (STJ, AgInt no AREsp 1436505/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria). (TJ-SC - APL: 03002396120198240020, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 28/02/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO . NEGATIVA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CÁLCULO DO VALOR . COEFICIENTE DE SERVIDÃO OU AFETAÇÃO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL . CONCLUSÕES NÃO INFIRMADAS. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO CONFORME § 1º DO ART. 27 DO DECRETO-LEI 3 .345/1941. MÁXIMO LEGAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO . PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. I- A legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido. II- As Certidões de Inteiro Teor comprovam que o autor é proprietário das glebas nºs 06, 07, 71, 81 . Embora embora ausente o registro das Cartas de Adjudicação referentes as glebas nºs 70 e 73, não há dúvidas acerca da titularidade do terreno que é atingido pela servidão administrativa. Demais disso, o direito de postular indenização pela limitação sofrida em razão de servidão administrativa sobre bem imóvel, estende ao possuidor, pois quem de fato sofre os efeitos da intervenção da Administração na propriedade. III- Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o argumento elencado pela parte foi devidamente apreciado e rebatido em primeira instância, segundo as razões de convencimento do julgador.
IV- A servidão administrativa é ônus real de uso imposto pela Administração à propriedade particular para assegurar a realização e conservação de obras e serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário . Sendo assim, deve ser considerado o valor da indenização apurado por perito nomeado pelo juízo, devidamente fundamentado e imparcial, que elabora seu laudo segundo critério técnico, atendendo ao disposto no art. 5º, XXIV, da CF.
V- A indenização, quando devida, deve ser a mais integral possível e, para tanto, deve refletir o valor do efetivo prejuízo experimentado em decorrência das restrições impostas ao imóvel que, na hipótese, em se tratando de glebas de terras que, em parte, foram cortadas ao meio pela servidão administrativa, não se restringe à mera indenização da faixa de ocupação, mas também à real e efetiva desvalorização econômica do bem. Em que pese a existência de entendimentos jurisprudenciais aplicando à indenização devida em decorrência da constituição de servidão administrativa um coeficiente de servidão entre 20% (vinte por cento) e 30% (trinta por cento) sobre o valor da área, não se trata de jurisprudência dominante, tampouco de precedentes vinculantes, não havendo, ainda, norma cogente que imponha a fixação da indenização em tal patamar . VI- A verba honorária sucumbencial é que fixada conforme os critérios estabelecidos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. VII- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. VIII- Descabida a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, quando já fixados na sentença no patamar máximo legal, nos termos do artigo 85, § 11, in fine, do novo Código de Processo Civil . IX- Não comporta conhecimento o pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões, inclusive quanto aos honorários advocatícios de sucumbência da reconvenção, por inadequação da via eleita. Súmula 27 do TJGO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO 01452316420098090051, Relator.: RONNIE PAES SANDRE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)”

Destarte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
12
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/02/2026